Tribunal: TJPA
Processo: 0806118-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806118-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALEX DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Ausência de superlotação carcerária. Descumprimento dos critérios da nota técnica do gmf/tjpa. Recurso provido.

I.
caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu ao apenado, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico. O órgão ministerial alega ausência de superlotação na unidade prisional, vedação expressa ao benefício para condenados por crime hediondo ou equiparado e incompatibilidade com o art. 112 da LEP, requerendo o retorno do reeducando ao regime semiaberto convencional.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de regime semiaberto harmonizado a condenado por crime equiparado a hediondo; (ii) verificar se a inexistência de superlotação carcerária impede a adoção da medida, à luz da Resolução CNJ nº 412/2021 e da Nota Técnica do GMF/TJPA.

III.
razões de decidir

3.

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo, sujeitando-se às restrições legais e regulamentares aplicáveis a tais delitos, inclusive na execução penal.

4.

A Nota Técnica do GMF/TJPA, que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado, estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado.

5.

A aplicação do regime semiaberto harmonizado é admitida, pela Resolução CNJ nº 412/2021, apenas como medida excepcional para controle de vagas quando há superlotação no regime semiaberto.

6.

Os dados oficiais comprovam que a unidade prisional de Santarém possuía, na data de referência, taxa de ocupação de aproximadamente 78%, com 79 vagas disponíveis, inexistindo superlotação e, portanto, não se justificando a medida excepcional.

7.

A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária.

IV.
dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme vedação expressa de regulamentação interna do tribunal.

2.

A inexistência de superlotação na unidade prisional impede a aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que
deferiu pedido do apenado ALEX DE SOUSA BATISTA, de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, mediante
monitoramento eletrônico
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em síntese: (i) a inexistência de superlotação no regime semiaberto na Comarca de Santarém, sendo a unidade prisional local capaz de abrigar 365 internos, com ocupação registrada em 286 reeducandos na data da última atualização (13/01/2025), o que afasta o cabimento do regime harmonizado, conforme critérios da Resolução CNJ nº 412/2021; (ii) a vedação expressa, contida na Nota Técnica do GMF/TJPA, à concessão do semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo, como é o caso dos autos, tratando-se de crime equiparado (tráfico de drogas); (iii) que a progressão
per saltum
é vedada pela sistemática da execução penal (art. 112 da LEP); (iv) e, por fim, requer a
reforma da decisão
, com o consequente retorno do apenado ao cumprimento da pena no
regime semiaberto convencional
.

Em contrarrazões, a Defesa do apenado pugna pelo
improvimento do recurso
, alegando que o regime harmonizado encontra respaldo legal, que o reeducando cumpre pena com bom comportamento carcerário, já exerce atividade laboral externa regularmente autorizada e que o deferimento judicial atendeu aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Nesta superior instância, o órgão ministerial manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso
, destacando que o apenado responde por crime hediondo (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), o que o torna inelegível ao benefício, nos termos da própria Nota Técnica que fundamentou a decisão agravada, e que
não se verifica superlotação
na unidade prisional da Comarca de Santarém, sendo, portanto, incabível o regime harmonizado no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia cinge-se à concessão ao apenado do benefício do regime semiaberto harmonizado, considerando-se sua condenação por crime equiparado a hediondo; a inexistência de superlotação carcerária na comarca; e os critérios estabelecidos na Nota Técnica do GMF/TJPA que fundamentou a concessão.

Conforme se extrai dos autos originários (Processo nº 2000897-68.2023.8.14.0051), o apenado cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em razão de condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), encontrando-se em
regime semiaberto harmonizado
.

O delito de tráfico de drogas, nos termos do
artigo 2º da Lei nº 8.072/90
, é
equiparado aos crimes hediondos
, recebendo, para todos os efeitos legais, o mesmo tratamento jurídico dispensado aos crimes dessa natureza, incluindo-se as restrições relativas à execução penal.

A decisão agravada fundamentou-se na
Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, datada de 22 de julho de 2022, que regulamentou o regime semiaberto harmonizado no âmbito estadual.

Referida normativa estabelece
critérios objetivos específicos
para a concessão do benefício, expressamente consignando que “
não se tratar de crime hediondo”
constitui requisito indispensável para o deferimento da harmonização do regime.

A própria fundamentação utilizada pelo juízo agravado para
deferir
o pedido contém, paradoxalmente, os elementos que
obstam
sua concessão.

Conforme amplamente demonstrado pelo Ministério Público em suas razões recursais,
não se verifica superlotação
no regime semiaberto da Comarca de Santarém. Os dados oficiais apresentados indicam que a unidade prisional possui
capacidade para 365 internos
, com
ocupação efetiva de 286 reeducandos
(dados de 13 de janeiro de 2025), resultando em
79 vagas disponíveis
, o que representa
taxa de ocupação de aproximadamente 78%
.

Essa realidade afasta completamente a hipótese excepcional prevista no
§ 3º do artigo 3º da Resolução CNJ nº 412/2021
, que admite a adoção do monitoramento eletrônico "como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam
acima de sua capacidade máxima
".

Este Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e reiterados, tem
negado provimento
a pedidos de regime semiaberto harmonizado quando presentes
condenações por crimes hediondos ou equiparados
e
ausência de superlotação carcerária
.

A
1ª Turma de Direito Penal
desta Corte, no julgamento do
Agravo de Execução Penal nº 0802318-19.2024.8.14.0000
, relatado pela Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
(
Acórdão
nº 21394336, DJ 12/09/2024), decidiu:

"Não cabe, no caso em tela, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois o agravado responde a crime de estupro de vulnerável, considerado hediondo. Ademais, não restou comprovada, nos autos, a superlotação de vagas na unidade prisional de Santarém/PA, afastando-se, assim, a possibilidade de manutenção da decisão agravada."

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - 2a Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023)”

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, no parecer acostado aos autos, também se manifestou favoravelmente ao
provimento do recurso
, destacando que:

"Da análise dos autos, verificamos que o recorrido não faz jus a tal benesse, em virtude de estar cumprindo pena pelo cometimento de crime hediondo, não preenchendo, desta forma, critério indispensável para ser agraciado pelo instituto, em absoluta contrariedade às disposições da própria nota técnica que embasou a concessão do benefício."

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
para reformar a decisão guerreada, determinando que o agravado
ALEX DE SOUSA BATISTA
retome regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025